Tribunal: TJDFT
Processo: 0745529-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745529-26.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL APELADO: EDUARDO DE SOUZA MARTINS D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Novo Código de Processo Civil em seu art. 933, à parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca do seu interesse recursal, no tocante à contribuição do beneficiário do plano de saúde na modalidade coparticipação, pois ressalvada na r. Sentença a obrigação do autor, na forma do regulamento do INAS (Decreto no 27.231/2006) Após, conclusos. Brasília, 9 de setembro de 2024. Desembargador Eustáquio de Castro Relator